Tribunal: TJMT
Processo: 1034139-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034139-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.662.126/0004-98 (EMBARGADO), ESTADO MATO GROSSO (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA SUELI SALOMAO CUNHA - CPF: 279.477.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por contribuinte, reconhecendo a nulidade de CDA por vício material e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar, segundo o embargante: (i) sobre a delimitação do vício material reconhecido na CDA; (ii) sobre a aplicação da Súmula 392 do STJ; (iii) sobre a distinção entre revisão de lançamento e adequação do título executivo; (iv) sobre os limites da exceção de pré-executividade; e (v) sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza do vício na CDA, caracterizado como material, em razão de alterações substanciais no título (enquadramento legal, penalidades, base de cálculo e valor exigido), sem novo lançamento ou revisão administrativa formal, em afronta ao CTN, arts. 142, 202 e 203.

4. Também se afastou, de forma fundamentada, a aplicação do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ, por não se tratar de mero erro formal ou material.

5. A decisão distinguiu revisão de lançamento de simples adequação do título, reconhecendo a ausência de procedimento administrativo regular e o desrespeito ao devido processo legal.
6. Quanto aos limites da exceção de pré-executividade, foi reconhecida a possibilidade de controle da validade do título com base em prova pré-constituída.

7. O prequestionamento está implícito, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal quando a matéria foi devidamente enfrentada e decidida com clareza e fundamentação.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam à rediscussão do mérito já apreciado de forma clara e fundamentada, sendo legítima a declaração de nulidade da CDA por vício material quando verificada alteração substancial do lançamento sem observância do devido processo administrativo tributário."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA
para reconhecer a nulidade da CDA no 20148403, por vício material no título executivo fiscal, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

O embargante sustenta que o acórdão incorre em omissões relevantes, especialmente quanto à definição jurídica do “vício material” reconhecido, sem a devida delimitação normativa à luz dos arts. 142, 202 e 203 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.

Alega que não foi esclarecido se o vício decorre de modificação do fato gerador, alteração do sujeito passivo ou substituição da origem do crédito — elementos essenciais à nulidade da CDA. Aponta omissão quanto à análise da aplicação dos §§ 5o e 8o do art. 2o da Lei no 6.830/80 e da compatibilidade das alterações da CDA com os limites da Súmula 392 do STJ.

Ressalta a ausência de enfrentamento da distinção entre revisão do lançamento e adequações do título executivo, bem como da compatibilidade da decisão com o regime da execução fiscal. Indica, ainda, omissão sobre os limites da exceção de pré-executividade, nos termos dos arts. 803, parágrafo único, e 917, §1o, do CPC e do art. 16 da Lei no 6.830/80, uma vez que o vício foi reconhecido com base em análise fática incompatível com esse instrumento.

Requer manifestação expressa sobre os dispositivos federais mencionados, inclusive para fins de prequestionamento (arts. 142, 202 e 203 do CTN; art. 2o, §§ 5o e 8o, e art. 16 da Lei no 6.830/80; arts. 803, parágrafo único, 917, §1o, e 1.022, I e II do CPC).

Nas contrarrazões, o Embargado alega que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões e que os embargos representam mero inconformismo com o resultado, pretendendo rediscutir o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à rediscussão das conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.

No caso em exame,
o Estado de Mato Grosso
opõe embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda
., reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20148403, por vício material no título executivo fiscal, e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

Nos embargos de declaração, o embargante aponta omissões quanto à delimitação do vício material reconhecido, à compatibilidade das alterações na CDA com a Súmula 392 do STJ, à distinção entre revisão do lançamento e adequação do título executivo, bem como aos limites da exceção de pré-executividade, requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e minuciosa a natureza do vício reconhecido, qualificando-o como
vício material, justamente porque as sucessivas alterações promovidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) não se limitaram à correção de erro formal ou aritmético, mas incidiram sobre elementos essenciais do crédito tributário.

Conforme consignado de modo claro, houve modificação do enquadramento legal da infração, da natureza das penalidades aplicadas, das bases de cálculo, dos percentuais sancionatórios e, por conseguinte, do valor exigido,
sem que essas mudanças tivessem sido precedidas de novo lançamento ou de revisão administrativa formal.

Essa conclusão decorre diretamente da aplicação dos arts. 142, 202 e 203 do
CTN, os quais definem o lançamento como ato administrativo vinculado, que estabelece a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, o sujeito passivo e o montante devido, exigindo ainda que a inscrição em dívida ativa reflita fielmente o crédito regularmente constituído. Embora não haja menção literal e individualizada a cada dispositivo, o acórdão adotou fundamentação jurídica compatível e coerente com o conteúdo normativo por eles previsto, o que afasta qualquer omissão relevante.

Do mesmo modo, o art. 2o, § 5o, da
Lei no 6.830/80 foi expressamente adotado como fundamento central da decisão, ao se afirmar que somente erros materiais ou formais admitem correção ou substituição da CDA, sendo vedada a alteração de seus elementos constitutivos. Afastou-se, de maneira fundamentada, a aplicação do § 8o do mesmo artigo e da Súmula 392 do STJ, justamente porque, no caso concreto, não se tratou de simples adequação do título executivo, mas de modificação substancial do conteúdo do lançamento
, hipótese juridicamente inadmissível.

Igualmente,
não procede a alegação de omissão quanto à distinção entre revisão do lançamento e adequação do título executivo. O acórdão foi explícito ao afirmar que as alterações promovidas não decorreram de procedimento administrativo regular de revisão, mas de modificações unilaterais realizadas no curso da execução, em desrespeito ao devido processo legal tributário e ao princípio da legalidade estrita. Tal constatação, por si só, afasta a possibilidade de enquadrar as alterações como meros ajustes formais.

No que se refere aos limites da exceção de pré-executividade, igualmente não se verifica omissão. A nulidade foi reconhecida com base em vício evidente no título executivo, comprovado por prova pré-constituída nos próprios autos, especialmente pela comparação objetiva entre o lançamento originário, os avisos de cobrança e as diversas versões da CDA. Trata-se, portanto, de matéria relativa à existência e validade do título executivo, plenamente cognoscível nessa via, nos termos dos arts. 803, parágrafo único do
CPC
.

No que tange aos art. 16 da Lei no 6.830/80 e art. 917 do CPC, tendo sido reconhecida a possibilidade de apreciação dos argumentos do embargado por meio de
exceção de pré-executividade, conforme fundamentação anteriormente exposta, revela-se inócua a análise dos dispositivos legais atinentes aos embargos à execução.

Por fim, quanto ao prequestionamento, prevalece o entendimento de que não se exige do julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido decidida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no presente caso. Ainda assim, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, considera-se enfrentada a matéria relativa aos arts. 142, 202 e 203 do CTN; ao art. 2o, §§ 5o e 8o, e ao art. 16 da Lei no 6.830/80; bem como aos arts. 803, parágrafo único, 917, § 1o, e 1.022, incisos I e II, do CPC, nos termos da fundamentação adotada.

Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026